Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE DE DROGA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de droga para consumo próprio quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso a demonstrar a comercialização de crack. 1.1. Comprovada a posse de porção de crack para fim de mercancia, pelos depoimentos dos agentes de polícia por ocasião do flagrante, pela confissão do réu - realizada tanto informalmente para os policiais, quanto em seu interrogatório formal perante a Autoridade policial – e das declarações da testemunha policial, em Juízo, corroborando a versão apresentada na denúncia, inviável a desclassificação do crime para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
2. Para a valoração negativa do artigo 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, há que se conjugar a natureza da substância entorpecente e a quantidade de droga traficada, devendo ser afastada a apreciação desfavorável quando a quantidade for ínfima. Pena readequada em benefício do réu.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa do vetor insculpido no art. 42 da Lei n° 11.343/2006, sem, no entanto, alteração da pena final fixada, em face da presença de circunstâncias atenuantes.